Tribunal: TJSP
Processo: 1030242-16.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Golpe do falso investimento - Pretensão do autor à responsabilização dos bancos réus pela fraude do qual foi vítima - Oferta de investimentos com alto retorno financeiro através do aplicativo "Telegram" - Transferências bancárias realizadas pelo autor de forma voluntária e destinadas a terceiro estranho à lide, ludibriado pela expectativa de alto retorno financeiro - Nexo

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Golpe do falso investimento - Pretensão do autor à responsabilização dos bancos réus pela fraude do qual foi vítima - Oferta de investimentos com alto retorno financeiro através do aplicativo "Telegram" - Transferências bancárias realizadas pelo autor de forma voluntária e destinadas a terceiro estranho à lide, ludibriado pela expectativa de alto retorno financeiro - Nexo causal quebrado pela culpa exclusiva da vítima, independentemente da responsabilização objetiva das instituições financeiras (Súmula 479/STJ) - Precedentes desta Corte em julgamento de casos análogos - Recurso desprovido, majorada a honorária.